Tribunal: TJDFT
Processo: 0010306-88.2016.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que profere xingamentos contra policial em serviço. Nos autos há prova de que o réu, proferiu xingamentos contra policiais que atenderam a um chamado de sua mãe quando este a agredia e quebrava os objetos que guarnecem a residência.
3 – Prova dos fatos. A prova pessoal colhida no curso da instrução (ID 14899389 a 14899398), consistente em depoimento de testemunhas, informante e parte (confissão), não deixa dúvida sobre a ocorrência do fato imputado na inicial e reconhecido na sentença.
4 – Dosimetria. Pena-base. A pena base foi fixada em 08 meses de detenção (mínimo de 6 meses). Considerando a gravidade do fato, especialmente a persistência do réu em proferir xingamentos mesmo após ser algemado e conduzido à delegacia de polícia, o contexto em que se deu, a fixação se mostra adequada à situação, de modo que não há modificação a incidir.
5 – Concurso formal. Ante a manifestação do Ministério Público, e em razão da ausência clareza na denúncia a respeito da imputação do concurso de crimes, é de se excluir a causa de aumento, mantendo-se a pena base fixada. Sentença que se modifica para fixar a condenação em 6 meses e 20 dias de detenção, mantidas as demais condições.
6 – Apelação criminal conhecida e provida, em parte.